Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e retificar o valor da condenação para R$ 1.203,11 (um mil, duzentos e três reais e onze centavos), pois a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED deixou de ser paga no mês 06/2017 e não em 05/2017. Além disso, alega que a autora incluiu parcelas vincendas em seus cálculos, porém o pagamento somente será realizado no momento da execução do julgado. A parte autora, por sua vez, interpôs recurso inominado para reformar a sentença para incluir na condenação o pagamento das parcelas vincendas até a efetiva regularização dos proventos com a incorporação da gratificação e não até a data de 10/2018 conforme restou consignado na sentença.
3. Com a edição da Lei Distrital 4.075/2007, com efeitos a partir de 1o/03/2008, o pagamento da GARC, posteriormente denominada GAPED pela edição da Lei Distrital 5.105/2013, foi estendido para atividades exercidas de coordenação pedagógica, direção e vice-direção, supervisão pedagógica e professores em núcleo de monitoramento pedagógico, permitida a incorporação em proventos de aposentadoria. Outrossim, a referida lei estendeu a gratificação aos aposentados e aos beneficiários de pensão concedida antes da sua vigência (art. 21, § 1.o, III), assegurando a incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão de 1,2% por ano de efetivo exercício das atividades taxativamente previstas na lei, até o limite de 30% (art. 21, § 1.o, II)
4. No caso, a sentença reconheceu o direito à incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria refere-se ao período de 26/11/1998 a 04/01/1999 e 05/11/1999 a 02/03/2000, período em que laborou em atividades pedagógicas em cargo em comissão, e que foram excluídos da contagem de período válido para o pagamento, fazendo jus à incorporação do percentual de 30% e pagamento retroativo do valor a ser incorporado.
5. . A recorrente comprovou que exerceu atividade de direção e vice direção no período indicado, no entanto, de acordo com o artigo 21, I, da Lei 4.075/2007, não é devida a incorporação porque se trata de atividades comissionadas exercidas antes da vigência do mencionado diploma legal. A Súmula 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal também dispõe nesse sentido: A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).
6. Portanto, até a edição da Lei 4.075/2007, àqueles professores que não exerciam suas atividades exclusivamente em sala de aula não podem postular a percepção da GARC antes da entrada em vigor da Lei no 4.075/07 (que ocorreu em 1o de março de 2008), em razão da ausência de previsão legal. O diploma legal que ampliou as atividades que faziam jus à gratificação não previu a retroatividade expressa. A Lei 4.075/07 não conferiu direitos retroativos a quem nunca os teve antes. Assim, somente os professores que exerceram o cargo de supervisão, direção ou vice-direção após a entrada em vigor da lei poderiam pleitear a majoração da gratificação, o que não é o caso da recorrente
7. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO para julgar improcedente o pedido autoral.
8. Condenada a parte autora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.